Tribunal: TJMT
Processo: 0014320-08.2007.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014320-08.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES - CPF: 041.571.748-52 (APELADO), ESDRAS SOARES - CPF: 188.187.558-03 (APELADO), JOSE AUGUSTO ROSARIO - CPF: 068.625.338-86 (APELADO), LAERCIO NEGRI JUNIOR - CPF: 278.816.898-54 (APELADO), LOURDES FELIX SOARES - CPF: 024.879.808-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HALINA PRISCILA GUARINI SOARES - CPF: 273.650.038-55 (APELADO), PAULO DE CARVALHO COUTO - CPF: 139.022.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0014320-08.2007.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

APELADO: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES, HALINA PRISCILA GUARINI SOARES

RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À BEM PÚBLICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO REALIZADA – REDUÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA PARA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS PUBLICAS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE TITULARIDADE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – IMÓVEL NÃO INTEGRADO AO PATRIMÔNIO DOS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – REPARAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO.

1 – A porção de terras objeto dos autos, alienada por meio de processo licitatório, não teve regularizada a titularidade até a promulgação e vigência do art. 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, inviabilizando a continuação do processo de regularização fundiária.

2 – Não enseja direito à indenização se o imóvel foi adquirido após regulamentação da área como unidade de conservação ambiental, aliado ao fato que os adquirentes originários detinham apenas expectativa de direito.

3 – Desapropriação indireta não configurada, em razão da inexistência de apossamento unilateral da propriedade privada.

4 – Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0014320-08.2007.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

APELADO: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES, HALINA PRISCILA GUARINI SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada contra Esdras Soares e Outros, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para re
conhecer o direito de indenização sobre o valor do imóvel, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma de arbitramento, acrescido de
honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese, que
a parte Apelada não tem relação com o Estado de Mato Grosso/INTERMAT, uma vez que a relação contratual se dá com os adquirentes originários dos vencedores do processo licitatório, em razão da cessão da porção de terra, fato esse que afasta o nexo causal.

Afirma que, o vencedor do processo licitatório não é titular de direito antes da assinatura do contrato, gozando de mera expectativa. Aduz que, João Antônio da Silva e Lauro Marvulle, foram os vencedores do edital de licitação realizado em 3 de março de 1986, porém, a CF/88 estabeleceu novo limite de alienação de terra pública. Demostra, assim, que, os vencedores detinham mera expectativa de direito até a CF/88, considerando que os imóveis não haviam sido integrados ao patrimônio dos adquirentes originários.

Assevera que, a indenização por via ação de desapropriação indireta não se aplica ao caso em julgamento, pois não envolve pedido de indenização em face do Poder Público por ter se apossado de bem pertencente a particular, na inobservância de formalidades legais.

Com esses argumentos, requer
o
provimento do Recurso de Apelação para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, subsidiariamente, o ressarcimento do valor recebido no processo licitatório (id.
177221502
).

Em contrarrazões a parte Apelada discorre pelo desprovimento recursal (id.
177221506
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 197513673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0014320-08.2007.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

APELADO: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES, HALINA PRISCILA GUARINI SOARES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada contra Esdras Soares e Outros, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para re
conhecer o direito de indenização sobre o valor do imóvel, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma de arbitramento, acrescido de
honorários advocatícios.

Esclarecido esse aspecto, observo que
restou comprovado nos autos a cessão de direito envolvendo o imóvel. E isso se deve a cessão de direitos possessórios entre os
vencedores da licitação João Antônio da Silva e Lauro Marvulle e a parte Apelada
(id. 2781247 – p. 4/5; id. 2781248; id. 2781249; id. 2781250; id. 2781253; id. 2781254; id. 2781255; id. 2781256 – p. 1/3). Assim, o cessionário tem legitimidade para demandar em juízo questões envolvendo obrigações assumidas e direitos adquiridos, fato esse que afasta a tese de ausência de responsabilidade do Apelante ou inexistência de relação contratual.

Por sua vez,
o Juízo Singular reconheceu o direito à indenização pretendida, em razão do desapossamento do bem imóvel pela desapropriação indireta, conforme sentença abaixo reproduzida:

As preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas pelos Requeridos já foram analisadas e refutadas pelo Tribunal de Justiça Estadual quando do julgamento do recurso de Apelação, de modo que já se encontram superadas nos autos.

Pois bem.

Consta dos autos que os Requerentes ajuizaram a presente demanda em 19/07/2007, alegando, em síntese, que no ano de 1986, JOAO ANTONIO DA SILVA e LAURO MARVULLE, compraram, sem mácula, do ESTADO DE MATO GROSSO, uma área total de 6.000ha, denominada Gleba “Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã/MT, cujos direitos originários lhe foram cedidos em 2004, e que a regularização da propriedade não aconteceu devido a promulgação da Constituição Federal de 1988, que não permite a titulação de áreas acima de 2.500ha, e a realização de procedimentos administrativos infindáveis por parte do INTERMAT, até que, posteriormente, novo entrave surgiu quando da promulgação do Decreto Estadual n. 5.439/2002, que determinou a desapropriação das áreas sub judice para a criação da unidade de conservação denominada Parque Estadual do Tucumã.

(...)

Necessário frisar que os Requeridos não apresentaram qualquer impugnação acerca da regularidade da licitação pública n. 3394/0801/86, da quitação da obrigação assumida pelos primitivos proprietários naquele procedimento e da legalidade do instrumento público de cessão de direitos aos Requerentes.

Aliás, o próprio ofício do INTERMAT ao Procurador Geral do Estado de Ids 62411305, p. 4 e 62411306, p. 1, confirma que os adquirentes originários cumpriram todos os requisitos para a titulação dos lotes, a qual somente não foi realizada por força de regra posterior da Constituição Federal de 1988, solicitando a autarquia informações acerca da possibilidade de realização de compensação ambiental em outras áreas de propriedades dos mesmos para, justamente, fornecer alguma forma de compensação diante do efetivo pagamento, evitando posterior questionamento em juízo.

Deveras, não parece justo ou razoável que os Requeridos, por meio de licitação, realizem a venda de áreas públicas e recebam a integralidade do pagamento correspondente para, então, valeram-se da própria morosidade para retardaram a alteração da titulação até o advento de regra constitucional impeditiva e, inobstante, retomarem as áreas para criação de reserva de preservação ecológica, à mingua de qualquer indenização aos seus atuais proprietários.

Ocorre que não se pode desconsiderar a situação fática consolidada há mais de duas décadas pelo Parque Estadual Tucumã, tornando desaconselhável, sob pena de comprometimento da própria reserva ecológica e supremacia do interesse privado sobre o público, o desmembramento da área para fins de titulação tardia aos Requerentes.

Nesse cenário, e considerando que o próprio Decreto n. 5.439/2002, em seu art. 3°, estabelece que as terras e benfeitorias localizadas nos limites do Parque Estadual “ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação”, tenho que a melhor solução para o caso é reconhecer o direito dos Requentes à devida indenização pelo desapossamento do bem imóvel diante da desapropriação indireta perpetrada, o qual, à luz da celeridade processual, será apurada em sede de liquidação de sentença.

(...)

Anoto que não se está descumprindo determinação da Corte Estadual que, ao julgar o recurso de Apelação interposto contra a sentença inicial, determinou “o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da instrução”, uma vez que esta será devidamente realizada na fase de liquidação, para apuração do justo valor indenizatório.

Por outro lado, inobstante as idas e vindas dos entes públicos possam causar dissabores, a Corte Estadual possui entendimento consolidado no sentido de que a desapropriação indireta, por si só, não é suficiente para justificar a indenização por danos morais, senão vejamos:

(...)

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito de indenização dos Requerentes, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença sobre o valor do imóvel, na forma de arbitramento.

Extrai-se do cotejo probatório que a parte Apelada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, asseverando que João Antônio da Silva e Lauro Marvulle tiveram o direito de integrar ao patrimônio uma área de 6.000 há no ano de 1986. Esse fato se deu juntamente com outras pessoas que foram declarados vencedores de licitação de uma área de 20.000 ha, denominada “Gleba Roosevelt”, em Aripuanã/MT, conforme Edital de Licitação – Concorrência INTERMAT-AP/54/86 (id. 2781258 – p. 1).

Consta a tentativa junto ao INTERMAT para titulação da propriedade, o que não se consolidou dado à morosidade da autarquia estadual. Assim, o argumento é no sentido de que os interessados foram prejudicados, pois com o advento da Constituição Federal de 1988 restou estabelecido vedação da titulação de áreas acima de 2.500 ha. Também sustentam que, foi editado o Decreto Estadual n. 5.439, de 12 de novembro de 2002, criando a unidade de conservação Parque Estadual do Tarumã.

Os Apelados argumentam que, após a desapropriação não receberam prévia e justa indenização. Também consta que, João Antônio da Silva e Lauro Marvulle outorgaram poderes a José Aparecido Gomes de Almeida com a finalidade de vender, ceder ou transferir o imóvel rural objeto dos autos (id. 2781245 – p. 2/5; id. 2781246; id. 2781247 – p. 1/3). Em fevereiro de 2004, a parte Apelada adquiriu a área mediante cessão de direitos possessórios (id. 2781247 – p. 4/5; id. 2781248; id. 2781249; id. 2781250; id. 2781253; id. 2781254; id. 2781255; id. 2781256 – p. 1/3).

Outrossim, cabe mencionar que, a prescrição foi reconhecida pelo Juízo Singular em 30.3.2017 (id. 177223329). No entanto, interposto Recurso de Apelação, a sentença foi anulada, pois restou afastada a prescrição arguida pelo Ente Público (id. 177221480 e id. 177223358). Em novo julgamento o Juízo Singular jugou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência da desapropriação indireta (id. 177223395).

Contextualizado o quadro fático, observo que, apesar da existência da cessão de direitos possessórios em relação ao imóvel, a hipótese dos autos demonstra que esse ato se deu no ano de 2004. Entretanto, a área objeto dos autos já estava classificada como ‘área de conservação ambiental’ desde o ano de 2002, conforme Decreto Estadual n. 5.439/2002 que criou o Parque Estadual Tucumã, tornando a área unidade de conservação ambiental. Assim, resta evidente que a cessão de direitos de posse ocorreu após a regularização da área como parque estadual para uso público.

Nesse aspecto, o caso concreto envolve mera expectativa de direito, pois os cedentes – adquirentes originários – sequer conseguiram integrar o imóvel ao patrimônio, sendo que a simples alegação de morosidade do processo administrativo, por si só, não autoriza a violação de dispositivo constitucional.

Aliado a isso, o processo licitatório ocorreu no ano de 1986, anterior à Constituição Federal de 1988, que, com sua vigência, o legislador constituinte estabeleceu o tamanho de 2.500 ha para alienação e concessão de terras públicas (art. 49, XVII, da Constituição Federal). Assim, a área objeto dos autos envolve 6.000 ha, sendo inegável a impossibilidade da regularização fundiária.

Em síntese, após o advento da CF/88 os adquirentes originários detinham tão apenas expectativa de direito sobre o imóvel, sendo um truísmo afirmar que inexiste boa-fé da parte Apelada quanto à cessão de direito de posse do imóvel destinado a uso público.

Sobre o assunto, a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária
. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021.) [
g.n
.]

No que se refere à desapropriação indireta, registra-se que é conceituada pela doutrina, nos seguintes termos:

Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei no 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar no 76/93).

(
Direito administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 33a. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 432
)

Nessa conjuntura, a desapropriação indireta ocorre quando a Administração Pública se apossa de um bem particular, independentemente de um procedimento legal, logo, os requisitos da desapropriação indireta são:
[1]
ocorrência do apossamento administrativo do imóvel;
[2]
comprovação de que o autor seja o titular do domínio do imóvel apossado ou a condição de posseiro.

Na hipótese do presente feito, a cessão do direito de posse foi concretizada após a criação da unidade de conservação ambiental. É evidente, portanto, que além da mera expectativa do adquirente originário, o imóvel na data da concretização da cessão de direito possessório sequer estava no domínio do cedente e, portanto, não houve apossamento unilateral da propriedade privada, de forma que incabível o ressarcimento pela via da desapropriação indireta.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS -DOCUMENTOS NOVOS - NÃO CONHECIDOS - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

- Descabida a juntada de documentos em momento posterior à instrução do feito, a menos que se trate de documentos novos, que inexistiam antes da prolação de sentença, pelo que cabe à parte que os produziu comprovar o motivo que a impediu de juntá-los no tempo devido.

- Nos termos do art. 561, I, do CPC/15, é requisito da ação de reintegração de posse a prova da posse efetiva sobre o imóvel.

- Não tendo o autor/apelante comprovado, ainda que minimamente, que efetivamente exercia a posse sobre o bem à época do esbulho/turbação, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, porquanto ausente requisito legal indispensável.

- Recurso a que se nega provimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.020533-6/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/4/2024, publicação da súmula em 29/4/2024)

Conclui-se, portanto, como absolutamente inviável o ressarcimento pretendido pela desapropriação indireta do imóvel.

Por fim, em face do resultado alcançado resta
prejudicado
a análise da remessa necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
com o fim de julgar improcedente a pretensão formulada na inicial e, como consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024